Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. FATOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HISTERECTOMIA. DISPOSITIVO ESSURE. DISTRITO FEDERAL. EFEITOS COLATERAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA.
1. É inadmissível a juntada à apelação de prova emprestada consistente em perícia médica realizada em paciente diverso e que não apresenta fatos novos ocorridos após a sentença, por não se enquadrar nas hipóteses permissivas do artigo 435 do CPC.
2. Em caso de imputação de conduta omissiva do Estado, sua responsabilidade deve ser aferida com base na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima do serviço público, de acordo com a qual se deve averiguar se o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso, acarretando dano direto e imediato à parte. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que os profissionais da saúde, agentes do Estado, teriam agido com negligência ou imprudência, deve ser demonstrada a prática de conduta lesiva e o nexo causal entre a ação e o resultado danoso.
3. A comercialização e utilização do dispositivo ESSURE pelos órgãos vinculados ao Sistema Único de Saúde foram, em 2009, devidamente autorizadas e regulamentadas pela ANVISA com base em estudos realizados em diversos países, que demonstraram a segurança e eficácia do dispositivo, assim como sua maior economicidade e praticidade, se comparado ao procedimento convencional de ligadura tubária.
4. Constata-se a plena observância do dever de informação pelos agentes do serviço público de saúde quando, na fase pré-operatória houve extensa explanação do funcionamento e dos riscos do método contraceptivo escolhido, em consonância com as normas regulamentares da ANVISA sobre a utilização do dispositivo ESSURE.
5. Não há que se falar em falha na assistência à saúde quando a paciente não comunicou previamente queixas de efeitos colaterais adversos decorrentes do uso do dispositivo ESSURE.
6. A partir de 2018, quando cancelado pela ANVISA definitivamente o registro do produto no Brasil, diante de relatos de efeitos colaterais, recomendou-se a manutenção de acompanhamento clínico das pacientes, e não necessariamente a remoção automática e obrigatória do dispositivo, nem tampouco a obrigatoriedade de os órgãos públicos de saúde contatarem cada paciente para promover a retirada.
7. Não havendo comprovação de conduta omissiva ou culposa do Estado, nem do nexo de causalidade entre o atendimento médico prestado e os danos narrados pela autora, não há que se falar em responsabilidade civil, tampouco em dever de indenizar.
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.